Tribunal: TJSP
Processo: 1010076-40.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de cobertura de procedimento de ablação percutânea de tumor renal. Juízo de retratação. Reapreciação do apelo conforme os critérios fixados pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Rol da ANS de taxatividade mitigada. Requisitos atendidos. Aplicabilidade da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de cobertura de procedimento de ablação percutânea de tumor renal. Juízo de retratação. Reapreciação do apelo conforme os critérios fixados pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Rol da ANS de taxatividade mitigada. Requisitos atendidos. Aplicabilidade da Lei no 14.454/2022. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.